Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739843-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO ELEUTERIO LOPES RECORRIDO: ROBSON OLIVEIRA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Aferido que o imóvel residencial da titularidade do executado é usado como sua residência e consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, requerendo seja afastada a impenhorabilidade indevidamente reconhecida sob o imóvel objeto da matrícula n.o 32.920, de propriedade do recorrido, permitindo o regular prosseguimento dos atos expropriatórios em face do referido bem. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece transitar em relação à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 34294736): (...) Aferido que o imóvel residencial da titularidade do executado é usado como sua residência e consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028